Tribunal: TJBA
Processo: 8001596-12.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8001596-12.2019.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADOS: ESTADO DA BAHIA e outro Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PLEITO. PROCEDÊNCIA. LEGALIDADE DO DECIDIDO NESTE ASPECTO. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. INSURGÊNCIA. EXCLUSIVIDADE. CONDENAÇÃO. ACIONADOS. PAGAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO. DESACOLHIMENTO. ACIONADOS. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. ESTADO E MUNICÍPIO. REGRAMENTO ESTADUAL. VERBA. AFASTAMENTO. SÚMULA Nº 421, DO STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE BAIANA. SENTENÇA. CONFIRMAÇÃO. APELO. IMPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001596-12.2019.8.05.0256, em que figuram como apelante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelados o ESTADO DA BAHIA e outro. ACORDAM os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, integrantes da Turma Julgadora, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões abaixo alinhadas Salvador, .